Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. CONSTRIÇÃO DE BENS. RESTRIÇÃO DESPROPORCIONAL. EFEITO SUSPENSIVO CONFIRMADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o arresto de bens imóveis e a anotação da existência da execução nas respectivas matrículas imobiliárias da agravante, sob o fundamento de que esta integraria grupo econômico com a devedora original, justificando a desconsideração da personalidade jurídica. A agravante sustenta a inexistência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade que autorize a medida, bem como a desproporcionalidade da constrição, diante da existência de outros bens suficientes para garantir a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da agravante, nos termos do artigo 50 do Código Civil; e (ii) avaliar se a constrição de seus bens, antes da análise aprofundada da viabilidade da medida, configura restrição desproporcional e indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria maior adotada pelo artigo 50 do Código Civil, exige prova inequívoca da existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. A simples existência de vínculos societários entre empresas não justifica, por si só, a inclusão automática de uma pessoa jurídica na execução, sendo necessária a demonstração concreta de que a agravante foi utilizada para ocultação patrimonial ou fraude a credores.
5. No caso concreto, não há prova robusta da ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, tampouco da utilização da agravante como meio fraudulento para frustrar a execução.
6. A anotação da execução nas matrículas dos imóveis da agravante pode gerar prejuízos irreparáveis à sua atividade empresarial, sendo inadequado impor medida constritiva sem o devido exame aprofundado dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.
7. A manutenção da restrição patrimonial, sem cognição exauriente sobre a legitimidade da inclusão da agravante no polo passivo da execução, pode configurar bloqueio patrimonial desproporcional, contrariando o princípio da menor onerosidade da execução.
8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirma que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicada apenas em hipóteses excepcionais, devidamente comprovadas nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar a suspensão da ordem de arresto sobre os bens da agravante, bem como a suspensão da anotação da existência da execução nas matrículas imobiliárias de sua propriedade.
Tese de julgamento:
1. A desconsideração da personalidade jurídica, sob a teoria maior, exige prova inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. A mera existência de vínculos societários entre empresas não é suficiente para justificar a inclusão automática de pessoa jurídica na execução, devendo ser demonstrada concretamente sua utilização para ocultação patrimonial ou fraude a credores.
3. Medidas constritivas que atinjam patrimônio de terceiros devem ser precedidas de cognição exauriente sobre a viabilidade da desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de violação ao princípio da menor onerosidade da execução.
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC, arts. 805, 830 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.141.540/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023, DJe 25.04.2023; TJDFT, Acórdão 1973312, 0731224-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 20.02.2025, DJe 12.03.2025.